Tribunal: TJDFT
Processo: 0009308-25.2013.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 924, V, DO CPC) VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE OPERA SEM NECESSIDADE DE INTIMAR O EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESP 1.604.512/SC. LEI 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO ALHEIA A PANDEMIA DO COVID 19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva é prevista no art. 924, V, do CPC. 1.2 Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável – um ano – (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso. Ao reconhecimento da prescrição, de qualquer sorte, ainda que declarada de ofício, em respeito ao princípio do contraditório, deve preceder a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição.
2. O prazo prescricional da reparação por dano moral decidida em título judicial será trienal nos termos do artigo 206, § 3.o, V, do Código Civil. Assim, considerando-se o prazo de 3 anos para a prescrição intercorrente no caso vertente, resta nítido o implemento da prejudicial, mormente diante da paralisação do feito por período bem superior a dito lapso temporal.
3. Apesar de o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), editado em 12/06/2020, ter suspendido os prazos prescricionais até o dia 30/10/2020, a regra não se aplica ao presente caso porque o cumprimento de sentença foi iniciado bem antes do início da pandemia do Covid 19.
4. Recurso conhecido e desprovido.